Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700238-56.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência. II - A abordagem de usuário que informa ter comprado a droga encontrada consigo do réu, justifica a busca domiciliar, não havendo que se falar na aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada. III - Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, asseverando a ilegalidade da invasão domiciliar. Afirma que “não houve o consentimento de nenhum morador para a revista domiciliar, não houve flagrante delito praticado pelo recorrente (já que o entorpecente teria sido apreendido com a pessoa do W.F.P) e não haveria estado de necessidade para a invasão da residência”. Assim, pede seja determinada a nulidade de todas as provas obtidas na violação do seu domicílio e, consequentemente, a sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, §1o, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que configuradas fundadas razões para a busca domiciliar, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, a Corte Superior já entendeu que "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (AgRg no RHC n. 138.751/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028